Tribunal: TJDFT
Processo: 0745341-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745341-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Naiza nunes Bandeira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0709403-69.2022.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de NAIZA NUNES BANDEIRA, objetivando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 494.701,97. Após a citação da executada, foram opostos embargos à execução, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo e, ao final, julgados improcedentes. O feito executivo prosseguiu com a busca de bens penhoráveis, sendo que as diligências realizadas por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) revelaram-se infrutíferas para a satisfação do crédito, tendo sido encontrado apenas valor irrisório, prontamente desbloqueado. Subsequentemente, a parte exequente formulou diversos pedidos de medidas constritivas atípicas, como a penhora sobre proventos da devedora, a expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP, e a inclusão de indisponibilidade via CNIB, os quais foram indeferidos por este Juízo. Agora, a parte exequente requer a realização de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, sob o argumento de que tal ferramenta poderia localizar bens não encontrados por outros meios, como veículos não registrados no RENAJUD. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A questão posta à análise cinge-se à viabilidade de nova consulta a sistema de informações, após o insucesso de múltiplas diligências de busca patrimonial. A execução, por sua natureza, desenvolve-se no interesse do credor, que tem o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva para a satisfação de seu crédito. Contudo, esse direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, notadamente os da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo. O dever de cooperação, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao credor, a obrigação de agir de forma a contribuir para uma solução justa e célere da lide. Este Juízo, em decisões anteriores, já advertiu a parte exequente sobre a necessidade de se evitar o requerimento de diligências sabidamente infrutíferas, que em nada contribuem para o deslinde do feito e apenas sobrecarregam a máquina judiciária. A análise detida do histórico processual revela um padrão de atuação do credor que consiste na formulação sucessiva e fragmentada de pedidos de constrição e pesquisa, muitos dos quais já se mostraram ineficazes ou foram considerados impertinentes por este Juízo e pelas instâncias superiores. Foram realizadas pesquisas exaustivas nos principais sistemas de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER), as quais resultaram negativas ou inócuas para a satisfação do crédito. Ademais, foram indeferidos pleitos de penhora de proventos, expedição de ofícios a órgãos de fiscalização de seguros e previdência (SUSEP e CNSEG) e decretação de indisponibilidade via CNIB, sendo que as decisões denegatórias foram mantidas em sede recursal, demonstrando a correção do entendimento deste Juízo sobre a impertinência ou inviabilidade das medidas postuladas naquelas ocasiões. O presente pedido de consulta ao sistema INFOSEG, embora se apresente como uma ferramenta distinta, insere-se nesse mesmo contexto de busca incessante por patrimônio por meio de medidas cuja eficácia prática, no caso concreto, é altamente questionável. O sistema INFOSEG, como o próprio nome sugere, é uma rede de informações de segurança pública, e embora possa conter dados sobre veículos e registros cadastrais, sua finalidade precípua não é a busca patrimonial para fins de execução cível. As ferramentas específicas para tal fim, como o RENAJUD para veículos e o INFOJUD para informações fiscais, já foram utilizadas sem sucesso. Não há nos autos qualquer indício concreto de que a consulta ao INFOSEG trará à luz bens penhoráveis que não foram detectados pelos sistemas mais especializados e já acionados. A mera alegação de que falhas de integração poderiam existir entre os sistemas não é suficiente para justificar a reiteração indefinida de buscas, transformando a execução em uma investigação patrimonial perpétua, o que contraria a razoabilidade e a eficiência processual. A jurisprudência colacionada pelo próprio exequente, embora admita a utilização do INFOSEG, o faz em um contexto de esgotamento de diligências e como medida que se mostra cabível para a efetividade da jurisdição. No entanto, no caso vertente, a questão transcende o mero esgotamento de diligências; trata-se de um padrão de pedidos sucessivos que, um a um, vêm se mostrando inadequados ou infrutíferos, levando à conclusão de que a insistência em novas ferramentas de pesquisa, sem a apresentação de qualquer novo elemento que sugira a alteração da situação patrimonial da devedora, configura a prática de atos processuais desprovidos de utilidade prática. O Poder Judiciário não pode ser transformado em um mero órgão de investigação patrimonial a serviço do credor, especialmente quando este é uma instituição financeira de grande porte, que dispõe de meios próprios para a localização de ativos de seus devedores. A cooperação judicial é um instrumento para superar obstáculos concretos à satisfação do direito, e não um substituto para a diligência que incumbe à própria parte na busca de seu crédito. Diante do esgotamento das medidas típicas e da rejeição de diversas medidas atípicas, a reiteração de pedidos de pesquisa genérica, sem fundamento concreto na possível existência de bens, atenta contra a efetividade do processo, que não se coaduna com a promoção de diligências de resultado improvável. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Conforme já determinado em decisões anteriores, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens efetivamente penhoráveis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Reitera-se que não serão admitidos novos pedidos de reiteração de diligências nos sistemas eletrônicos sem que o credor demonstre, de forma concreta, a modificação da situação econômica da devedora. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77399786), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca dos bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a realização de pesquisa por meio do sistema Infoseg, pois a medida postulada consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, além de se tratar de ferramenta com natureza e alcance distintos dos sistemas anteriormente consultados. Defende que o indeferimento da diligência compromete a efetividade da tutela executiva, pois a execução deve se desenvolver no interesse do credor e não deve ser paralisada ao argumento de que diligências anteriores foram infrutíferas. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de efetivação da pesquisa de bens pertencentes à devedora por meio do sistema Infoseg. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Infoseg. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infoseg, convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.”(REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012.) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido." (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. Na hipótese em exame a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 15 de fevereiro de 2024 (Id. 187527287 dos autos do processo de origem) e do Renajud aos 22 de fevereiro de 2024 (Id. 187527289 dos autos aludidos). É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa efetivada. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Na hipótese em exame a medida requerida deve ser admitida como meio de cooperação com o interesse da agravante, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante recolha e comprove, nestes autos, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator